Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO FORO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE. RÉU COM DOMICÍLIO NO JARDINS MANGUEIRAL. PECULIARIDADE DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.

1. Verifica-se que a parte ré tem domicílio no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, que faz parte da Região Administrativa do Jardim Botânico, RA XXVII, por força da Lei Complementar n. 958/2019. Por sua vez, a região administrativa do Jardim botânico integra a circunscrição especial judiciária de Brasília (artigo 2o, §1o, alínea h, da Resolução 4, de 30 de junho de 2008, e Portaria Conjunta n. 52/2008, TJDFT.

2. Desse modo, a despeito de a relação jurídica estabelecida entre as partes submeter-se aos ditames do CDC, não se justifica, na hipótese, a declinação de ofício da competência em favor do Juízo de São Sebastião-DF, fundada em abusividade da cláusula de eleição do foro, na forma do art. 63, § 3o do CPC, porquanto verifica-se dos autos que a parte ré tem domicílio no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, que faz parte da Região Administrativa do Jardim Botânico, RA XXVII, por força da Lei Complementar n. 958/2019, que, por sua vez, encontra-se sob a jurisdição da circunscrição especial judiciária de Brasília, conforme artigo 2o, §1o, alínea h, da Resolução 4, de 30 de junho de 2008, e Portaria Conjunta n. 52/2008, TJDFT, sendo este, portanto, o foro competente para processar e julgar a demanda. Precedentes.

3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (17a Vara Cível de Brasília).